Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010427-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
PACIENTE(S): LUMAR COSTA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUMAR COSTA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (Código 212981), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicidio], furto, roubo e dano contra concessionária de serviço público - 121, § 2o, II, III, IV, VI, art. 155, caput, art. 157, caput, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 11.7.2020, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 17.6.2021); 2) seria nula a decisão, na qual foi determinada a realização “do 3o (terceiro) exame de insanidade mental”; 3) o juiz da causa “ultrapassou a linha do livre convencimento, já tendo uma decisão e um juízo de certeza”, a caracterizar sua suspeição; 4) os laudos periciais comprovariam a inimputabilidade do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja relaxada a prisão pelo excesso de prazo, bem como para que seja declarada nula “a decisão que determinou novo exame de insanidade mental”, reconhecida a suspeição do juiz da causa e a inimputabilidade do paciente (ID 90803488), com documentos (ID 90803489/ID 90803497).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a alegação de nulidade da decisão “que determinou novo exame de insanidade mental”, excede os limites da cognição sumária, de modo que “não cabe medida satisfativa antecipada”, a reservar o seu julgamento para o mérito (STJ, HC 216927 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura).
No tocante à eventual suspeição do juiz da causa, deve ser arguida na via própria – exceção de suspeição (CPP, art. 98) – e não por meio de habeas corpus (STJ, AgRg no HC 555.213/PA, Relator: Min. Felix Fischer – 25.8.2020; TJMT, N.U 1016242-73.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 29.1.2020).
Enfim, o reconhecimento da inimputabilidade envolve questão que demanda análise de elementos probatórios, inadmitida no rito célere do habeas corpus, conforme jurisprudência do c. STJ e c. TJMT (STJ, HC 380.436/MG, Relator: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 2.2.2017; TJMT, N.U 1007723-75.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal – 10.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO